Tribunal: STF
Processo: HC 119450
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-05
Data de publicação: 2015-05-05

Ementa:
ementa: Processo Penal. Habeas Corpus substitutivo de Recurso Extraordinário. Homicídio Qualificado. 



    1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus em substituição ao recurso extraordinário, previsto no art. 102, III, da Constituição Federal (HC 110.055, Rel. Min. Marco Aurélio; HC 106.158, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 118.568, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 



    2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder.



    3. Habeas Corpus extinto sem resolução do mérito por inadequação da via processual, cassada a liminar deferida.